Tribunal: TJES
Processo: 5001820-84.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001820-84.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MARIA DA AJUDA DIAS NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001820-84.2017.8.08.0030

Recorrentes:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., MARIA DA AJUDA DIAS NASCIMENTO

Recorridos:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., MARIA DA AJUDA DIAS NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Cuida-se de ação com pedidos de indenização por danos morais e revisão contratual, ao argumento de que teria sido oferecido um “empréstimo consignado”, por meio de um cartão de crédito junto ao requerido, onde seria liberado um valor para utilização pela consumidora, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos na sua folha de pagamento, até a quitação do débito.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Requerido a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida (de R$ 1.436,59), aplicando-se, sobre este valor, juros simples de 5,49% ao mês (dentro da média de mercado, como informado pelo BCB, para o período), limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

Em seu recurso, a parte autora pugna pela quitação do débito cobrado e, subsidiariamente, pela redução dos juros aplicados.

Por sua vez, o Requerido, também Recorrente, pretende em seu recurso, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de perícia contábil, e sustenta a inaplicabilidade da Res. nº 4.549/2017 do BACEN aos cartões consignados, requerendo a rejeição dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE JUROS CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 4.549/2017. MONTANTE APURADO CORRETO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Inicialmente, rejeito a incompetência dos Juizados Especiais levantada pelo banco Recorrente, porque a complexidade da causa a afastar a competência dos Juizados Especiais é aferida ante o objeto da prova, isto é, diante da necessidade de dilação probatória com exigência de prova técnica/pericial intrincada/complexa. No caso em apreço, não se mostra imprescindível ao deslinde da demanda a realização de prova pericial, bastando para análise de mérito o acervo documental já anexado aos autos.

2. No mérito, assim como fundamentado na sentença aqui, reputo ilícita a diferenciação estabelecida pelo BACEN, a partir da edição da Res. nº 4549/2017, entre usuários de cartão de crédito com pagamento consignado e não consignado, sendo tratamento iníquo e que coloca o consumidor em vantagem manifestamente exagerada o não parcelamento do saldo devedor após inadimplemento da primeira fatura, em violação à boa-fé objetiva e ao
duty to mitigate the loss.
Dessa forma, correta a ponderação feita na origem quanto à estipulação dos juros pertinentes quanto ao montante inadimplido restante, que se encontra de acordo com a média de mercado.

3. Em relação ao recurso interposto pela consumidora, não merece prosperar o pedido de declaração de quitação dos débitos, na medida em que não há indícios probatórios de que houve a quitação do débito, o que será analisado em cumprimento de sentença (estando desde sempre ciente a consumidora da modalidade de contratação efetivada junto ao banco – cartão de crédito consignado), o qual já foi devidamente ajustado pelo Juízo
a quo
com incidência de juros em patamar razoável e adequado à média do mercado. O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentora de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Por tais razões, também não se sustenta o pedido do recurso da consumidora para redução da taxa de juros, eis que, conforme mencionado acima, não há abusividade
in re ipsa
. Ademais, os contratos firmados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos à taxa de juros limite de 12% ao ano, preconizada pelo extinto art. 192, §3°, da Constituição Federal.

4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação à autora/recorrente deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.